Tribunal: TJDFT
Processo: 0016066-37.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0016066-37.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de ID 78560841, concitando as partes, nos termos do art. 139, inc. V, CPC, para que envidem esforços atinentes à adesão ao acordo coletivo, conforme determinado pela Suprema Corte, no julgamento da ADPF 165, pondo termo a presente demanda, com solução consensual. Prazo: 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora